Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-25.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007554-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 054.936.451-06 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MAURO FERNANDES DA CRUZ - CPF: 700.501.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY PIRES DA SILVA - CPF: 044.759.511-35 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM EM BARREIRA POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE RELEVANTE DE MUNIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sanções restritivas de direitos.

2. O apelante pleiteia a absolvição, arguindo a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, subsidiariamente, a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a legalidade da busca pessoal realizada no contexto de barreira policial ostensiva; e (ii) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao porte munições desacompanhadas de arma de fogo.

III. Razões de decidir

4. A busca pessoal realizada em contexto de barreira policial, destinada à fiscalização e repressão de ilícitos, configura situação de fundada suspeita que legitima a atuação dos agentes de segurança, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade da prova obtida.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos e idôneos para sustentar a autoria delitiva.

6. O crime de porte ilegal de munição é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante para sua configuração a apreensão simultânea de arma de fogo, pois o risco à incolumidade pública é presumido pelo tipo penal.

7. A aplicação do princípio da insignificância em crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é excepcional e não se justifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É lícita a busca pessoal realizada por policiais militares durante operação de fiscalização em via pública (barreira policial), porquanto a própria natureza da diligência ostensiva constitui fundada suspeita e justifica a abordagem para a prevenção e repressão de crimes. 2. O porte de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando evidenciada a reprovabilidade da conduta. 3. Os depoimentos policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, são aptos a fundamentar a condenação penal.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.º 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, arts. 203, 244 e 386, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08; STJ, AgRg no REsp 1863836/RS; STJ, HC 404.507/PE; STJ, REsp n. 2.056.203/MG; STJ, AgRg no HC 440820/RS; STJ, HC 473.334/RJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
007554-25.2021.8.11.0042
,
na qual fora
condenado
à pena privativa de liberdade de

02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no
art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais disponíveis no ID 322028875, o apelante argui a
nulidade probatória decorrente da ilicitude da abordagem policial
,
ao argumento de que

foi levada a efeito sem fundados motivos ou justa causa para tanto, com a consequente
absolvição do réu
, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP, com pleito subsidiário pelo reconhecimento
da
atipicidade da conduta
, a fim de alcançar a absolvição com base no art. 386, inc. III, do CPP, visto que as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo.

Em contrarrazões vistas no ID 324771377, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 329714363, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, no dia 01/05/2021, por volta das 17h20min, na Avenida 01, bairro CPA 3, próximo ao Terminal CPA 3, em Cuiabá/MT, o denunciado
ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA
portou e transportou 11 (onze) munições de arma de fogo, calibre .357 MAG, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, nas condições descritas, o recorrente pilotava sua motocicleta Honda CG 160, vermelha, placa HAS5J54, quando foi abordado pela polícia militar, ocasião em que estava portando e transportando as 11 (onze) munições de arma de fogo descritas anteriormente, sem autorização legal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de absolvição
:

De início, a i. Defesa alega serem nulas as provas provenientes da abordagem policial, pois teria sido empreendida sem fundada suspeita, a resultar na absolvição por falta de provas.

Não obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca pessoal e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo, salvo melhor juízo, entendo que não houve ilicitude nos autos.

Em sede judicial, o policial militar
Wisley Pires da Silva
esclareceu que, na data dos fatos, a equipe havia montado uma barreira com cones de sinalização na via pública e o condutor foi selecionado para a abordagem. Relatou ainda que as munições foram encontradas em uma mochila e que o motorista alegou que estava levando os objetos para o sítio, para entregar a uma terceira pessoa (Relatório de mídias – ID 315575403).

A conjuntura fática foi corroborada pelo policial militar
Mauro Fernandes da Cruz
, na oportunidade em que foi ouvido na esfera judicial, acrescentando que a abordagem ocorreu no contexto de uma fiscalização de trânsito, em que são verificados os veículos e condutores suspeitos de documentação atrasada, ocorrência de algum sinistro ou até mesmo queixa. Ressaltou que no veículo não foi encontrado nada de ilícito, mas durante a busca pessoal foram localizadas as munições, que o condutor alegou estar levando para seu avô, numa área rural (Relatório de mídias – ID 315575403).

O recorrente
ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA
permaneceu em silêncio durante o interrogatório, tanto na fase administrativa quando na etapa judicial (ID 315574998 - Pág. 15/17 e Relatório de mídias – ID 315575403).

Nessa conjuntura, a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular, sob o argumento de ausência de mandado judicial ou justa causa para a abordagem, não encontra amparo nos autos, uma vez que a ação policial foi devidamente motivada por fundadas suspeitas, sendo lícita e legítima diante do contexto fático apresentado.

No caso concreto, a equipe da polícia militar realizava um bloqueio em via pública, no Bairro CPA 3, com o objetivo de fiscalizar ilícitos.

Durante a operação, os agentes abordaram a
motocicleta Honda CG 160, vermelha, placa HAS5J54, conduzida pelo recorrente
ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA
, sendo que, na busca veicular, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao realizarem a busca pessoal, os policiais encontraram 11 (onze) munições de arma de fogo, calibre .357 MAG, de uso permitido, sem autorização, que o apelante alegou estar transportando para seu avô em um sítio na zona rural.

Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
”

Na hipótese dos autos, os policiais realizavam fiscalização em via pública como parte de operação ostensiva, com objetivo de reprimir crimes e outro ilícitos praticados na região.

A abordagem não ocorreu de forma aleatória ou arbitrária, mas sim no contexto de uma barreira policial previamente estabelecida para fiscalização de ilícitos, sendo a ação policial motivada pela própria finalidade da operação e pela necessidade de verificação da procedência do veículo e de seus ocupantes.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Logo, inexiste nulidade da
prova direta ou por derivação
obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão de 11 (onze) munições intactas (
calibre .357 MAG)
, que comprovam a materialidade do delito previsto no art. 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento [Termo de exibição e apreensão, ID 315574998 - Pág. 12 e Laudo pericial de exame de caracterização e eficiência em munição, ID 315574998 - Pág. 43/48].

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
A busca veicular foi legítima, pois realizada no contexto de barreira policial previamente estabelecida, com base em fundadas suspeitas, sendo plenamente justificável nos termos do art. 244 do CPP.
” (N.U 1001507-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Diante deste cenário, não há o que falar em ilegalidade da busca veicular feita pelos policiais ou em nulidade por ilicitude probatória das munições apreendidas durante a diligência, tampouco em ilicitude derivada dos demais elementos probatórios que se seguiram, a exemplo dos depoimentos das testemunhas que o implicam como autor do crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Por outro viés, convém destacar, que
o crime de
porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise
detém natureza de
“
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de
perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumida pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Nesse diapasão, a simples prática de uma das condutas descritas no tipo (no caso, o transporte e a guarda de munições de uso permitido, sem autorização legal), já é suficiente à subsunção típica, tal como já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
a posse de munições configura crime de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a presença de arma de fogo para sua tipicidade
” (STJ, REsp n. 2.056.203/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

Assim, torna-se irrelevante a apreensão, juntamente com as munições, de alguma arma de fogo que viabilize o seu uso efetivo, bastando que haja a comprovação da materialidade e da autoria delitivas para que o agente criminoso seja condenado pela prática do ilícito sob análise; afinal, o tipo penal prevê as munições como objetos materiais, e, em se tratando de delito de perigo abstrato, o risco é presumido na lei, motivo pelo qual o fato de o agente possuir/portar tão somente munições, sem o artefato bélico eficiente, caracteriza crime.

Contudo, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer,
excepcionalmente,
a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [
princípio da insignificância
], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado –
ex vi
STJ – AgRg no HC 440820/RS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

No caso em análise, o apelante foi preso em flagrante durante fiscalização de trânsito, enquanto transportava consigo 11 (onze) munições de
calibre .357 MAG, quantidade que não pode ser considerada ínfima, as quais eram destinadas a terceira pessoa, residente fora da zona urbana, de modo que
não há falar em reduzido grau de reprovabilidade da sua conduta
, tornando incabível o princípio da insignificância.

Ademais, não se pode olvidar que o laudo pericial nº 2.3.2021.43736-01 (
ID 315574998 - Pág. 43/48)
concluiu que “
os cartuchos de munição questionados se mostraram eficientes para produzir tiro
”, os quais foram encontradas em poder do recorrente por ocasião de sua abordagem pela polícia militar.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância deve ficar restrita a hipóteses excepcionais que demonstrem a inexpressividade da lesão, de forma que a incidência do mencionado princípio não pode levar ao esvaziamento do conteúdo jurídico do tipo penal em apreço, incorrendo em proteção deficiente ao bem jurídico tutelado (STJ. 6ª Turma. HC 473.334/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 21/05/2019).

Em suma, demonstrado o porte e o transporte consciente de onze munições de uso permitido, sem autorização legal, incide de forma clara o tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, devendo ser mantida, integralmente, a condenação do apelante quanto a este crime.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
1007554-25.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026